Tribunal: TJSP
Processo: 2316113-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição em face da decisão proferida que indeferiu tutela provisória requerida, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do uso do veículo e presunção de legalidade do ato administrativo. Pedido, neste agravo, de concessão da liminar, determinando-se que o Detran/SP proceda, imediatamente, à transferência do veículo ou, alternativamente, emita autorização

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição em face da decisão proferida que indeferiu tutela provisória requerida, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do uso do veículo e presunção de legalidade do ato administrativo. Pedido, neste agravo, de concessão da liminar, determinando-se que o Detran/SP proceda, imediatamente, à transferência do veículo ou, alternativamente, emita autorização para licenciamento e emplacamento. No mais, requereu a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, bem como fixar multa diária em caso de descumprimento, buscando, também, o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Preliminares indeferidas. Ausência de comprova sobre a condição de hipossuficiência e indeferimento da liminar porque compulsando a documentação trazida pelo agravante, bem como os autos originais, verifica-se que o ato administrativo, em si, goza de presunção de legitimidade e veracidade, e, ao menos por ora, os elementos de prova são insuficientes a infirmar essa presunção. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.